Tribunal: CARF
Processo: 16696.720141/2017-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16696.720141/2017-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.423 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
MARIA ELIZABETH MONNERAT LEITE MAIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SCI COSIT No 23,
DE
30/08/2013.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
PARCIALMENTE
SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que a contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a
legislação de regência, mediante apresentação dos comprovantes de realização
dos serviços e dos dispêndios.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, ou ainda
com documentação correlata pertinente, esclarecendo o efetivo dispêndio
correlato.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a despesa médica no valor de R$560,00, vencida
a conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, que negava
provimento ao recurso nesse tocante. Em relação à despesa médica no valor de R$12.000,00, por
maioria de votos, negar provimento ao recurso, vencido o relator, que dava provimento ao
recurso voluntário. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Ricardo Chiavegatto de
Lima.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16696.720141/2017-58
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.423 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16696.720141/2017-58

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 28/33):
Contra a contribuinte foi lavrada notificação (fls.16 a 21) relativa ao Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2013, para apurar imposto suplementar de R$
5.132,26, acrescido de multa de ofício de 75% e juros legais.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal foi apurada dedução
indevida de despesas médicas no valor de R$ 18.662,75.
A contribuinte por intermédio de seu procurador em 26/05/2017 concorda com as
glosas nos valores de R$ 400,00 e R$ 76,00 e anexa documentos para contrapor as
demais glosas.
À fl.25 consta informação de que parte do crédito tributário foi transferida para o
processo 16696720160/2017-84.
Em 29/09/2017 o processo foi encaminhado para julgamento.
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJO, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário em litígio.
Cientificado da decisão, em 24/04/2018 (fls. 37), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 22/05/2018, recurso voluntário (fls. 51/56), trazendo, em complemento
aos documentos já carreados, extratos de sua conta bancária visando comprovar os dispêndios
realizados, bem como declaração emitida pelo cirurgião-dentista Luiz Gustavo Oliveira Maia,
confirmando o recebimento dos valores pagos. Quando ao plano de saúde CASSI, alega ser a
única beneficiária do plano, cujos descontos são realizados mensalmente em seus contracheques.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.423 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16696.720141/2017-58

Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 41/65.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram trazidas alegações preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre as despesas médicas em litígio:
O litígio recai sobre a glosa das despesas médicas pagas aos profissionais Maria
de Betânia Garcia Chaves (R$ 560,00), Luiz Gustavo Oliveira Maia (R$ 12.000,00) e à Caixa de
Assistência dos Funcionários do Branco do Brasil - CASSI (R$ 4.866,75), por falta da
comprovação do efetivo pagamento e discriminação dos beneficiários do plano contratado,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
acatamento das aludidas despesas declaradas.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com extrato bancário e declaração emitida pelo cirurgião-dentista Luiz Gustavo
Oliveira Maia, atestando o tratamento em favor da Recorrente e os dispêndios por ela realizados
(fls. 56 e 60).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.423 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16696.720141/2017-58

caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção parcial da autuação traçados na decisão recorrida (fls.
32):
A fiscalização glosou o pagamento de R$ 12.000,00 ao profissional Luiz Gustavo
Maia por falta de comprovação da efetividade do pagamento. A interessada não
apresentou qualquer documentação que pudesse demonstrar a transferência do
numerário para o profissional. Ressalte-se que os recibos anexados não são suficientes
para demonstrar a efetividade do pagamento.
Havendo questionamento da autoridade fiscal, torna-se necessária a comprovação da
efetiva prestação do serviço e do pagamento/desembolso correspondente, não
bastando, para utilizar as deduções com despesas médicas, a apresentação de
simples recibos ou declarações. A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o
contribuinte, transfere para o impugnante a obrigação de comprovar e justificar as
deduções, o que significa trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao
fato questionado.
(...)
Portanto, mantida a glosa no valor de R$ 12.000,00, por não ter sido demonstrada a
transferência do numerário para o profissional.
Para comprovar o gasto com a Maria de Betania foi anexado o recibo de fl. 9 no valor
de R$ 560,00 que não identifica o beneficiário do tratamento, logo mantida a glosa.
Mesmo tratamento deve ser dado ao documento de fl.14 emitido pela CASSI que não
identifica os beneficiários do plano de saúde e portanto, não pode ser aceito para
comprovação das despesas.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do
ônus que lhe competia.
Não se discute que é responsabilidade do beneficiário do recibo comprovar que
realmente efetuou o pagamento do valor nele constante, bem como fazer prova da respectiva
realização dos aludidos serviços contratados, quando for intimado pela fiscalização a fazê-lo,
para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, calhando aqui a
interpretação literal dos arts. 73, 80, § 1o, II e III do RIR/99.
Por seu turno, o art. 80, § 1o, III do RIR/99, é claro ao prescrever que os
pagamentos com despesas médicas devem ser comprovados por meio de documentos com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento”.
Cita-se ainda, que a própria RFB editou a IN RFB no 1.500, de 29/10/2014,
dispondo em seu art. 97, caput, que as deduções de despesas médicas devem ser comprovadas
por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que contenham, no mínimo,
as informações ali discriminadas.
Ora, a própria legislação tributária permite que a comprovação dos dispêndios se
dê por meio de documentos hábeis e idôneos (dentre os quais, v.g., declarações e outros
documentos equivalentes que atendam às formalidades), não se restringindo em caráter
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.423 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16696.720141/2017-58

exauriente a documentos alusivos à transações e transferência de numerário via transações
bancárias, cópias de extratos, cheques, comprovantes de saques etc.
Assim, tenho me posicionado, com base na interpretação literal da legislação de
regência, que a declaração emitida pelo profissional em complemento aos recibos por ele
anteriormente fornecidos, deve ser considerado como documento idôneo e complementar para
fins de comprovação das deduções realizadas, sobretudo por ser este (o profissional) o maior
interessado na quitação pelos serviços por ele prestados.
Alia-se ao fato de que, no caso dos autos, não há sumula administrativa de
documentação tributariamente ineficaz em relação aos profissionais contratadas, e muito menos
houve declaração de inidoneidade dos recibos apresentados, os quais, diga-se de passagem,
foram apenas e tão somente considerados imprestáveis, por si só, para a comprovação efetiva dos
dispêndios, à juízo da autoridade lançadora.
Portanto, a declaração emitida pelo profissional Luiz Gustavo Oliveira Maia (fls.
60), aliado aos recibos por ele anteriormente fornecidos (fls. 10/13, 57 e 61/64), apontam e
comprovam a ocorrência do tratamento odontológico submetido pela Recorrente, bem como a
quitação dos serviços no decorrer do ano de 2013, além de conterem todos os requisitos exigidos
pela legislação de regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99), restando, ao meu sentir, suprido o vício
apontado no que tange ao efetivo pagamento realizado, razão pela qual, me convencendo da
verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto probatório produzido, afasto a
glosa sobre a aludida despesa.
Na mesma toada, entendo que em relação à despesa médica em aponta também
para a ausência de indicação do paciente ou beneficiário dos serviços – diga-se de passagem,
como é o caso dos autos, e considerando a inexistência de dependentes declarados no ano-
calendário autuado (fls. 23) – é se presumir que o tratamento psicoterapêutico foi realizado e
pago pela própria Recorrente, aliás, na exata conclusão da SCI Cosit no 23, de 31/08/2013,
restando assim suprida a falha apontada sobre a despesa com a profissional Maria de Betânia
Garcia Chaves, cujo efetivo pagamento restou também comprovado pelo cheque relacionado
no extrato bancário com o recibo apresentado (fls. 55/56), diante da demonstrada
compatibilidade de datas, urgindo assim o restabelecimento da despesa remanescente em
litígio.
Já em relação à despesa com o plano de saúde, melhor sorte não lhe socorre.
Considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não apresentou novas alegações hábeis e
contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, não trazendo como lhe competia a
relação discriminada dos usuários/beneficiários do plano contratado, informação esta que poderia
ter sido suprida com declaração neste sentido emitida pela CASSI, mesmo que apresentada nesta
fase processual, e à mingua de comprovação ter sido ela a única participante do aludido plano,
sendo certo que o documento ora novamente trazido é o mesmo que foi apresentado à
fiscalização (fls. 14 e 65) – me convenço do acerto da decisão recorrida, calhando aqui a
manutenção da glosa operada.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor total de R$ 12.560,00, na base de
cálculo do imposto de renda.
É como voto.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.423 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16696.720141/2017-58

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Voto Vencedor
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima – Redator Designado
Solicito a devida vênia ao i. Relator, para discordar de seu voto no tocante ao
lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, objeto da contenda, onde houve
encaminhamento no sentido de dar provimento parcial ao Recurso Voluntário.
Votou o Relator em dar provimento parcial ao presente recurso, no sentido de
restabelecer a dedução das despesas médicas no valor de R$12.560,00, da base de cálculo do imposto
de renda do ano-calendário em pauta, sendo a discordância em foco relativa ao valor dispendido com
o profissional Luiz Gustavo Oliveira Maia (R$ 12.000,00).
Tal entendimento do i. Relator foi fundamentado da seguinte maneira: “Portanto,
a declaração emitida pelo profissional Luiz Gustavo Oliveira Maia (fls. 60), aliado aos recibos
por ele anteriormente fornecidos (fls. 10/13, 57 e 61/64), apontam e comprovam a ocorrência do
tratamento odontológico submetido pela Recorrente, bem como a quitação dos serviços no
decorrer do ano de 2013, além de conterem todos os requisitos exigidos pela legislação de
regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99), restando, ao meu sentir, suprido o vício apontado no que
tange ao efetivo pagamento realizado, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das
alegações recursais e respaldado no conjunto probatório produzido, afasto a glosa sobre a
aludida despesa.”
Mas por outro lado, conforme pode ser claramente aduzido através da Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de Lançamento (e-fls. 18), a comprovação do
efetivo pagamento foi solicitada ao interessado no decorrer do procedimento fiscal.
No que tange à sua comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995). Esta norma, no entanto,
não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que atendidas todas as formalidades legais e
acompanhados de declaração emitida pelo prestador, e terão potencialidade probatória relativa,
não impedindo a autoridade fiscal de coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar
convencimento a respeito da existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.423 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16696.720141/2017-58

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Neste diapasão, não deve ainda ser negligenciado que a valoração das provas
pelas Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege
o Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Como característica peculiar do presente caso, verifica-se que há nos autos
exigência de provas complementares pela fiscalização para comprovação da efetiva existência
dos dispêndios, mas na espécie o contribuinte não desincumbiu-se satisfatoriamente de tal
comprovação do efetivo pagamento relativo ao dispêndio com o profissional Luiz Gustavo
Oliveira Maia.
Impende ainda a citação da Sumula 180 deste Egrégio Conselho:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Neste momento, na valoração das provas presentes nestes autos, de forma
legalmente prevista, verifica-se definitivamente não constar a comprovação do efetivo
pagamento da despesa de R$12.000,00 pleiteada pelo interessado e, portanto, não há como ser
afastada tal glosa lançada na Notificação de Lançamento.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
restabelecer a despesa médica no valor de R$560,00.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 74
DF CARF MF
Original